Tribunal: STF
Processo: HC 192340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gleiciane Pereira, advogada, em benefício de Wesley de Oliveira Almeida, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 604.175:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.476843-6/00).
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/07/2020, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03, art. 329 e art. 331, ambos do CP.
    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 12):
    EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – VIA IMPRÓPRIA -REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO OCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA. O art. 310, II, do Código de Processo Penal, autoriza o juiz a converter a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, desde que presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código. Discussão acerca do envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do writ, sendo matéria a ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando a garantia da ordem pública. A eventual condição favorável do paciente, como possuir trabalho e residência fixa, a princípio, não lhe garante o direito à liberdade provisória, devendo tais condições pessoais favoráveis ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.
    Na presente oportunidade, o impetrante alega que os requisitos insertos no art. 312 do CPP não são visualizados na hipótese. Afirma que as decisões que mantiveram a prisão do paciente não possuem a devida fundamentação.
    Ressalta que não ocorreu audiência de custódia.
    Aduz, por fim, que o acusado é primário e detentor de circunstâncias favoráveis, podendo responder ao julgamento do processo em liberdade.
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
    O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 119/121).
    Prestadas as informações (e-STJ fl. 124), o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (e-STJ fls. 152/155).
    É o relatório. Decido. (…)
    De início, quanto à alegação de ilegalidade pela não realização de audiência de custódia, não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. (…)
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (…).
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. (…)
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas do fato criminoso (que envolveu violência, tentativa de fuga e apreensão de três munições intactas de calibre .32, 117 plásticos comumente utilizados para dolagem dos entorpecentes, além de dois pinos de cocaína e uma arma de fogo adaptada para disparar projéteis de calibre .22.), não se podendo desprezar, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o acusado ostenta maus antecedentes, sendo, inclusive, reincidente no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (…).
    Noutro vértice, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo”.
    2. A impetrante alega flagrante ilegalidade, pois não teria sido realizada a audiência de custódia, tendo a prisão em flagrante do paciente sido convertida em preventiva “de ofício, sem nenhuma manifestação do Ministério Público, indo contra o artigo 311 do CPP, bem como contra o sistema acusatório do processo penal, trazendo sérios prejuízos para o paciente, em especial se encontrar recolhido no presídio em tempos de pandemia (COVID-19).
    Mesmo diante de recomendação de ofício do o Ministro Relator da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para analisar a necessidade da segregação cautelar o Excelentíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, com a máxima vênia, manteve o decreto preventivo, e alegou, de forma genérica a necessidade da segregação cautelar do paciente em razão dos fundamentos anteriormente fixados”.
    Argumenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é teratológica, na medida em que não elege qualquer elemento concreto dos autos para demonstrar o suposto risco à ordem pública, sendo assim genérica e carente de fundamentação idônea. Da mesma forma, a decisão não acolheu a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (COVID-19) em seu sentido basilar: não levar pessoas ao cárcere acusadas de suposto crime que não contém violência ou grave ameaça. Faz-se plenamente suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto (TORNOZELEIRA ELETRÔNICA), não havendo justificativa idônea para se utilizar da mais gravosa medida existente no ordenamento jurídico.
    (…) salta aos olhos, com bastante clareza, que as decisões não apresentaram nenhum elemento concreto apto a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, muito menos é fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Percebe-se, noutro giro, que o fundamento eleito se baseia na gravidade abstrata do delito supostamente perpetrado, o que é rechaçado categoricamente pelo ordenamento jurídico, em especial pelo Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    Sustenta ausentes elementos para comprovar a prática do tráfico de entorpecente pelo paciente.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “(...) a) O conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, para que deferindo a medida liminar, o paciente seja posto em liberdade em face das precárias decisões atacadas, bem como do estampado constrangimento ilegal (PRISAO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO), através da expedição do competente alvará de soltura.
    b) Sejam dispensadas as informações, tendo em vista que o presente writ segue com as principais cópias processuais.
    c) A coleta do parecer da Douta Procuradoria.
    d) A concessão da ordem para confirmar a própria medida liminar.
    e) Por fim, caso entenda que não deve ser adotada as posições jurisprudenciais e demais fundamentações supramencionadas, requer que seja realizada a distinção entre os casos, conforme artigo 315, § 2º, e artigo 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela lei n. 13.964/2019, bem como artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, transportado por analogia, conforme artigo 3º do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 604.175.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    5. Em 20.7.2020, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG assentou:
    “(...) não há óbice para o juiz, ao receber o APF, emitir desde já o juízo de valor sobre a regularidade da prisão e as alternativas a ele conferidas pelo art. 310 do CPP, até porque estão suspensas as audiências de custódia por força da Portaria Conjunta 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação 62 do CNJ.
    Sobre a possibilidade de atuação ex officio do magistrado para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, há que se distinguir a situação regulada pelo art. 310 do CPP daquela tratada no art. 311 do mesmo diploma, senão vejamos.
    O art. 310 do CPP prevê que, ao receber o APF, poderá o Juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que atendidos os requisitos legais, sem nada dispor acerca da necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido. Por sua vez, o que é proibido pelo artigo 311 do codex é a decretação ex officio da prisão preventiva no curso do inquérito policial, o que não se confunde com a conversão da prisão em flagrante em preventiva (que precede a instauração do IP).
    Portanto, da interpretação conjunta desses dois dispositivos, o que se conclui, é que ao Juiz é vedado, no curso das investigações, decretar, de ofício, a prisão preventiva de indivíduo que se encontra solto. Porém, cuidando-se de agente preso em flagrante, ao receber o respectivo APF, deve o Juiz adotar alguma das medidas listadas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, dentre as quais a conversão da prisão em preventiva, lembrando que o legislador não exigiu, de maneira alguma, o prévio requerimento ministerial ou policial nesse sentido, a revelar que a medida pode ser tomada ex officio, tal como ocorre na presente situação. (…)
    A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos de ff. 03/04v. e 25/27 (depoimento do condutor e laudos preliminares de drogas de abuso e laudo de eficiência e prestabilidade de armas de fogo e munições). Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais depoimentos que o envolvido Guilherme Victor de Oliveira, por meio de telefone funcional, informou à Polícia Militar que o o autuado Wesley de Oliveira estaria embalando drogas para mercancia em sua residência, a qual fica Focalizada no distrito de Limas de lgaratinga, nesta Comarca. Ao chegar na residência do autuado, a guarnição se deparou com o autuado Wesley na porta de sua residência, e ao emanar ordem verbal de parada a ele, o mesmo correu para dentro da residência e trancou as portas do local, afirmando que ninguém entraria no local e proferindo xingamentos em desfavor dos militares. Os militares arrombaram a porta dos fundos da residência, momento em que o autuado postou-se em posição de luta e passou a agredir os militares com socos. Diante do porte físico avantajado e da agressividade do autuado, ele conseguiu correr para fora da residência e ido em direção a um sítio. No local, os moradores da residência (P6 pessoas), incluindo o delator/envolvido Guilherme Victor, passaram a intervir na ação policial, dificultando-a, sendo necessário que os militares utilizassem técnicas de defesa pessoal. Na residência do autuado Wesley foram localizadas 03 (três) munições intactas de calibre .32, 117 plásticos comumente utilizados para dolagem de entorpecentes, além de dois pinos de cocaína e uma arma de fogo adaptada para disparar projeteis de calibre .22. (…)
    Voltando ao caso vertente, verifica-se a especial gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, bem como a necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública, haja vista que o autuado possui recente condenação transitada em julgado e ainda sim voltou a praticar crimes, demonstrando a sua reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar. Outrossim, o desrespeito à ordem de parada emanada pela Polícia Militar, a resistência à abordagem policial e o desacato praticado demonstram o desrespeito do autuado com relação à máquina judiciária e a forca policial, o que corrobora o seu periclitem libertatis. Ademais, o fato foi praticado no período de isolamento social e de comprometimento da vigilância ordinária, em razão da proliferação da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Deve ser salientado que o tráfico de drogas é um crime grave, cuja prática vem aumentando cada vez mais no pais e que tem se tornado fonte de vários delitos de outra natureza. Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública. (…)
    Considerando o teor da Portaria Conjunta 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação 62 do CNJ, deixo de designar audiência de custódia, determinando seja requisitado COM URGÊNCIA, por ofício à autoridade custodiante exame de corpo de delito dos presos pelos profissionais de saúde do local, complementado em sendo o caso por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro se houver lesão detectada. Juntado o exame, vista ao MP e venham conclusos”.
    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.
    6. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi afirmada, no direito positivo, pelo art. 310 do Código de Processo Penal, no qual se prevê: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos à espécie vertente, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    7. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020, estabeleceu a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e vedou a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos. Pela Resolução n. 314/2020, foram retomados, em 4.5.2020, apenas os prazos processuais dos processos eletrônicos, mas prorrogadas a suspensão dos prazos dos processos físicos e a vedação à prática de atos presenciais:
    “Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
    Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nª 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI).
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
    O regime diferenciado de trabalho em razão da pandemia por coronavírus foi prorrogado até 31.5.2020, pela Resolução/CNJ n. 318, de 7.5.2020, na qual se dispõe no art. 2º que, “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal)”. Pela Portaria n. 79, de 22.5.2020, foram prorrogados para 14.6.2020 os prazos de vigência das Resoluções/CNJ ns. 313/2020, 314/2020 e 318/2020, estabelecendo-se que poderiam ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência daquele Conselho.
    Nesse cenário excepcional, o Conselho Nacional de Justiça editou, no início da pandemia no Brasil, a Recomendação n. 62, de 17.3.2020, pela qual, entre outras medidas, no art. 8º se recomenda “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. 
    Esse dispositivo foi alterado pela Recomendação n. 68, de 17.6.2020, com o seguinte teor:
    “Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
    Art. 2º. O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.” (NR)
    Art. 3º Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”.
    Com a Resolução/CNJ n. 322, de 1º.6.2020, foram fixadas diretrizes para retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, “nos tribunais em que isso for possível” (art. 1º), “a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem” (§ 1º do art. 2º). Estabeleceu-se que “§ 2º Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar a que alude o § 1º deste artigo, deverão consultar e se amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública”. No parágrafo único do art. 4º, dispõe-se que “as audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJ nº 313/2020”.
    8. Na espécie, está caracterizada manifesta ilegalidade. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício, sem a realização de audiência de custódia, o juízo de origem não permitiu a manifestação prévia da defesa.
    9. Quanto às alegações constantes na inicial referentes aos fundamentos para a prisão cautelar do paciente, incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem, como postulado, para a revogação de imediato da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG realizar, de imediato, audiência de custódia com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a prisão cautelar, observando-se, em qualquer caso, o disposto na legislação vigente quanto à necessidade de pleito da autoridade policial ou do Ministério Público de prisão do paciente e analise, decidindo, motivadamente, sobre a questão.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para tomarem ciência desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora